Tribunal: TCU
Processo: 004.613/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de desfalque de dinheiro e de falta de bens móveis na Agência de Correios de Pacajá/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em desfavor de Lucineide Lima dos Santos, em razão de desfalque, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, evidenciado pela falta de numerário na Agência de Correios de Pacajá/PA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "d"; 19; 23, inciso III; 26; 57 e 60 da Lei 8.443/1992, c/c o arts. 15, inciso I, alínea "i"; 214, inciso III, alínea "a"; 215 a 217; e 270 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Lucineide Lima dos Santos, condenando-a ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT); Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/9/2019 199.368,29 9.2. aplicar a Lucineide Lima dos Santos multa no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento; 9.3. considerar graves as infrações cometidas e inabilitar Lucineide Lima dos Santos para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública por um prazo de 5 (cinco) anos; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. comunicar esta decisão à responsável e à ECT, para ciência, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará, para adoção das medidas que entender cabíveis.